Tribunal: TJMT
Processo: 1031815-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031815-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEVI ALBINO - CPF: 084.814.978-51 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAUDIA (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), RUTI TAINA RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), EDILENE CRISTINA MOREIRA FERREIRA (VÍTIMA), SUYANE SASKIA NUNES TEIXEIRA (VÍTIMA), ANDRESSA DOS SANTOS (VÍTIMA), ANGELICA NUNES DOS SANTOS (VÍTIMA), ELAINE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.487.191-94 (VÍTIMA), JESICA MARTINS ROSARIO (VÍTIMA), MELISSA DA SILVA CORONIL - CPF: 060.615.231-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Nulidade processual. Divergência jurisprudencial que impede o pronunciamento acerca da matéria em sede de
habeas corpus.
Possibilidade de supressão da competência da turma de câmaras criminais reunidas. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso por força de condenação pelo delito de estupro de vulnerável.

2. A Defesa alega que
a decisão judicial que decretou a revelia do paciente deve ser declarada nula, considerando que a maior parte das intimações dirigidas a ele foram encaminhadas para endereço diverso daquele que havia sido informado pela Defesa na fase da Resposta à Acusação, o que torna a sua prisão pena ilegal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em examinar se há patente nulidade processual que dê ensejo a desconstituição da sentença com a consequente liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

4. A declaração de nulidade processual em sede de
habeas corpus
demanda o preenchimento de dois requisitos:
(i) provas cabais do alegado e; (ii) fundamento jurídico irrefutável.

5.
No caso, a nulidade suscitada na impetração [ausência de intimação do réu para comparecimento em audiência] é tema de acentuada controvérsia jurisprudencial.

6. Não havendo entendimento pacífico acerca da matéria, o conhecimento do pleito configuraria supressão da competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, órgão competente para julgar revisões criminais que visem a desconstituição da sentença penal condenatória.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“
Na via estreita do
habeas corpus,
somente é possível a desconstituição da sentença por vício processual, quando houver entendimento pacífico acerca da matéria, sob risco de supressão da competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 624, § 2o; RITJMT, art. 19, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 50.266/PE 2014/0194354-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 05/09/2017; TJMT - Apelação: 0001359-84.2008.811.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Levi Albino, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que decretou a sua revelia na Ação Penal n. 0000581-35.2014.8.11.0101.

A Defesa sustenta que a decisão judicial que decretou a revelia do paciente deve ser declarada nula, considerando que a maior parte das intimações dirigidas a ele foram encaminhadas para endereço diverso daquele que havia sido informado pela Defesa na fase da Resposta à Acusação.

Acrescenta que, em razão do equívoco quanto ao endereço do réu, este restou privado do exercício de seu legítimo direito de defesa, bem como não teve ciência da decisão condenatória que culminou em sua prisão.

Por essas razões, requer a declaração de nulidade parcial da referida ação penal [desde 11.9.2018], com a consequência soltura do paciente [Id. n. 314880380].

Documentos foram anexados no Id. n. 314880381 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 315060351].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 316327854 – p. 2].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Élio Américo, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
– Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal] – Sentença condenatória transitada em julgado – Expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena – Irresignação defensiva. 1. Preliminar: Inadequação da via eleita – Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio – O recurso cabível para desconstituição do trânsito em julgado de sentença é a Revisão Criminal – Pelo não conhecimento do
writ
. 2. Mérito: Pretendida declaração de nulidade do processo, desde a primeira audiência de instrução e julgamento – Impossibilidade – Defesa técnica presente na audiência inaugural – Ausência de demonstração de prejuízo – Revelia corretamente decretada diante da não localização do paciente no endereço por ele indicado – Ausência de constrangimento ilegal - P ela denegação da ordem” [Id. n. 321760392].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O paciente foi denunciado pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável. Cito trecho da inicial:

“Apurou-se que o denunciado, na época dos fatos, era professor de informática no Programa “Ação Digital”, sendo que, durante o ano de 2010, aproveitando-se da condição de professor, praticou diversos atos libidinosos com as vítimas Edilene Cristina Moreira Ferreira (com 12 anos de idade na época dos fatos), Suyane Saskia Nunes Teixeira (com 14 anos de idade na época dos fatos), Andressa dos Santos (com 10 anos de idade na época dos fatos), Angelica Nunes dos Santos (com 11 anos de idade na época dos fatos), Ruti Taina Rodrigues dos Santos (com 11 anos de idade na época dos fatos), Mônica Lima dos Santos (com 10 anos de idade na época dos fatos), Elaine Souza de Oliveira (com 14 anos de idade na época dos fatos), Jéssica Martins Rosário (com 12 anos de idade na época dos fatos), Melissa da Silva Cornil (com 13 anos de idade na época dos fatos), Ângela Tainá Barbosa (com 12 anos de idade na época do fato).

Restou apurado que o denunciado sempre utilizava o mesmo modus operandi, consistente em se aproximar das alunas para ensinar, ocasião em que passava as mãos nos braços, pernas e seios das menores, bem como esfregava o órgão genital (pênis) no encosto da cadeira onde as vítimas estavam sentadas e pegava a mão das vítimas e passava sobre o seu pênis.

Acrescente-se que, quando não haviam computadores suficientes para as vítimas, o denunciado sentava na cadeira onde ficava a mesa de seu computador, oportunidade em que colocava as menores sentadas em seu colo e passava as mãos nos seios das vítimas” [Id. n. 68903730 – Autos n. 0000581-35.2014.8.11.0101].

Em 2.2.2018, o paciente foi citado, ocasião em que informou o desejo de ser atendido pela Defensoria Pública e indicou seu endereço como sendo: Rua Luiz Gama, n. 852, Bairro Princesa Isabel, município de Vera/MT [Id. n. 68903730 - p. 175].

A audiência de instrução foi designada para 11.9.2018. Ocorre que a intimação do acusado para comparecimento à audiência de instrução e julgamento foi dirigida para endereço equivocado, qual seja, Rua Porto Príncipe, n. 1.225, Bairro Esperança, Vera/MT. Nesse aspecto, o oficial de justiça responsável pela diligência consignou que:

“Diligenciei no endereço indicado no mandado, ou seja, Rua Porto Príncipe e constatei a inexistência de residência com n. 1.225 (...) foi dito pela pessoa que disse residir a muito tempo e é aposentado que não conhece Levi Albino na rua nem mesmo nesta Cidade de Vera-MT” [Id. n. 68903734 - p. 36].

Em 11.9.2018, foi realizada a primeira audiência instrutória, estando presente o Defensor Público Gustavo Dias Cintra, contudo, o acusado não compareceu. Naquela oportunidade, foram ouvidas as vítimas Edilene Cristina Moreira Ferreira, Suyane Saskia Nunes Teixeira, Andressa dos Santos, Angelica Nunes dos Santos, Jéssica Martins Rosário, Melissa da Silva Cornil e as testemunhas Dulcimar Terezinha e Rosilene Aparecida [Id. n. 68903734 – p. 16 – Autos de Origem].

Em 25.1.2019 foi realizada nova audiência, ocasião em que as testemunhas Juliana Pompermayer Meoti Zanin e Soeli dos Santos Alves prestaram depoimento, na presença do Defensor Público Júlio Vicente Andrade Diniz. Ausente o acusado [Id. n. 68903737 - p. 20 – Autos de Origem].

Em 9.3.2020, o
parquet
promoveu a atualização do endereço de Levi Albino [Id. n. 68903737 - p. 37], indicando aquele que havia sido fornecido pelo próprio réu na fase da citação [Rua Luiz Gama, no 852, bairro Princesa Isabel, município de Vera/MT.

No dia 13.6.2023, conquanto o oficial de justiça Kleyton Wellington dos Santos tenha se dirigido ao endereço correto, não localizou o paciente:

“Certifico, em cumprimento ao presente mandado (ID 119079144) expedido por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, que no dia 12/06/2023, as 18h13, diligenciei à Rua Luiz Gama, n. 852 – Bairro Princesa Isabel – Vera/MT, porém, não foi possível intimar o polo passivo Levi Albino, por não encontrá-lo” [Id. n. 120391392 – Autos de Origem].

Em virtude disso, o Juízo impetrado, em 3.8.2023, decretou a revelia de Levi Albino.

O processo seguiu curso regular e nova audiência foi realizada em 2.10.2023. Na solenidade, foi ouvida a vítima Ruti Taina Rodrigues dos Santos,
estando presente o Defensor Público Júlio Vicente
[Id. n. 130804626 – Autos n. 0000581-35.2014.8.11.0101].

Na derradeira audiência [19.2.2024], foi ouvida a vítima Elaine Souza de Oliveira, na presença da Defensora Pública Elaine Souza de Oliveira [Id. n. 141805279].

A sentença foi proferida em 15.7.2024, tendo sido o paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 14 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em 8.8.2024, tomou ciência da decisão condenatória e dispensou o prazo recursal [Id. n. 314880381 – p. 477].

O paciente foi intimado da sentença por meio de edital publicado em 28.8.2024 [Id. n. 314880381 – p. 477].

Em 16.12.2024 foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória [Id. n. 314880381 – p. 482].

A ordem de prisão foi cumprida em 16.7.2025 [Id. n. 314880381 – p. 531].

Em que pese o nobre impetrante ter comprovado que parte das intimações foram dirigidas a endereço diverso daquele fornecido pelo paciente na referida ação penal, entendo que a ordem não deve ser conhecida.

A declaração de nulidade processual em sede de
habeas corpus
é possível, todavia, para tanto, dois requisitos devem restar preenchidos: (i) provas cabais do alegado; e (ii) fundamento jurídico irrefutável.

Embora os fatos alegados pelo combativo impetrante tenham sido comprovados, não se pode afirmar que a questão jurídica submetida à apreciação desta Câmara tenha solução pacificada pelo ordenamento jurídico.

Importante registrar que, na hipótese em exame, embora o réu não tenha sido intimado para acompanhar os depoimentos da maior parte das vítimas e testemunhas, por erro do Estado-Juiz, é importante consignar que o vício foi sanado, de modo que, para a audiência de continuação, em que ele seria interrogado, a intimação foi direcionada para o endereço correto.
Pontua-se, ainda, que em todas as oitivas a Defesa Técnica se fez presente.

Com efeito, inexiste entendimento uniforme quanto à natureza jurídica da nulidade decorrente da ausência de intimação do acusado para comparecimento à audiência destinada à oitiva das vítimas e testemunhas, sobretudo quando a defesa técnica participou da(s) solenidade(s).

Nesse sentido, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a ausência de intimação do acusado para acompanhamento da audiência de oitiva das vítimas e testemunhas constitui nulidade relativa:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO AO ATO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas caracteriza nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração de prejuízo, notadamente porque embora seja conveniente, não é obrigatória nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016). 2. Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do réu que justifique a nulidade da audiência, notadamente pelo fato de que advogado por ele constituído foi devidamente intimado e se encontrava presente durante a realização do ato, ora impugnado. 3. Agravo regimental improvido”

[STJ - AgRg no RHC: 50.266/PE 2014/0194354-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data de Publicação: DJe 13/09/2017].

Este Colendo Tribunal, todavia, em acórdão conduzido pelo brilhante voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, consignou que é nula a sentença condenatória proferida sem a prévia intimação pessoal válida do réu para audiência de instrução e julgamento, por configurar cerceamento de defesa, ainda que a defesa técnica tenha acompanhado o ato:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...)

3. A tentativa de intimação pessoal do réu foi realizada em endereço diverso dos constantes nos autos, frustrando sua ciência quanto à audiência em que seria interrogado.

4. A ausência de diligência quanto ao endereço informado anteriormente pelo próprio réu, bem como o fornecido pelo Ministério Público, demonstra falha processual relevante.

5. Ainda que a defesa técnica tenha participado do ato, a ausência do réu comprometeu o exercício da autodefesa e viola o contraditório.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade por ausência de intimação pessoal quando evidenciado o prejuízo.

Tese de julgamento: É nula a sentença condenatória proferida sem a prévia intimação pessoal válida do réu para audiência de instrução e julgamento, por configurar cerceamento de defesa, ainda que a defesa técnica tenha acompanhado o ato”

[TJMT - Apelação: 0001359-84.2008.811.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: 11/04/2025; destaquei].

Constata-se, portanto, que a matéria em exame ainda é objeto de acentuada controvérsia jurisprudencial, inexistindo, até o momento, posicionamento vinculante sobre o tema.

Em sede de
habeas corpus,
a desconstituição de sentença transitada em julgado, com base em tese jurídica que carece de orientação jurisprudencial consolidada, configuraria supressão à competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, órgão ao qual se atribui o exame de revisões criminais, nos termos do art. 19, I, “a” do RITJMT:

“À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete: I - Processar e julgar:

a) os pedidos de revisão criminal”.

O art. 624, § 2o, do Código de Processo Penal determina que a reanálise de processo transitado em julgado, em regra, deve ocorrer em sede de revisão criminal, a ser julgada por órgão ampliado do respectivo Tribunal de Justiça:

“Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno”.

Em síntese, inexistindo orientação jurisprudencial uníssona que pudesse amparar a declaração de nulidade processual pela via estreita do
habeas corpus,
torna-se temerária a deliberação acerca da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
não conheço do presente
writ,
diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025